Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL (agravante/executado) em face da decisão (ID 260171953, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução fiscal, no 0021149-05.2008.8.07.0001, proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/exequente), no seguinte sentido: “(...) expeça-se ofício à instituição financeira responsável pelo Fundo Advantage 39 para que informe o saldo da cota oferecida para garantir a execução, conforme id. 4836993, pg. 68 e transfira o montante para conta judicial deste Juízo. (...)”. Em suas razões recursais (ID 79974857), o agravante/executado alega, em síntese, que o presente Agravo de Instrumento busca reformar a decisão que determinou a liquidação da garantia ofertada na Execução Fiscal (cotas do Fundo de Investimento “Advantage 39”) antes do recálculo do débito, conforme determinado pela coisa julgada formada nos Embargos à Execução no 0001984-08.2014.8.07.0018. Argumenta que a liquidação antecipada antes do recálculo afronta também a decisão definitiva proferida no Agravo de Instrumento no 0713346-44.2019.8.07.0000 que determinou a “liquidação do valor em execução na origem, por arbitramento, em consonância com a decisão deste Tribunal nos Embargos à Execução no 0001984-08.2014.8.07.0018”, sendo que, assim, a decisão agravada merece reforma para que seja determinado o cálculo do valor efetivamente em cobrança antes de qualquer cobrança. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento ao agravo de instrumento, para que seja determinado que não se proceda à liquidação da garantia ofertada (cotas do Fundo de Investimento “Advantage 39”) ao menos até a finalização de todos os procedimentos de liquidação do valor efetivamente em cobrança à luz da coisa julgada. Preparo (ID 79996962). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para que, no mérito, seja determinado que não se proceda à liquidação da garantia ofertada (cotas do Fundo de Investimento “Advantage 39”) ao menos até a finalização de todos os procedimentos de liquidação do valor efetivamente em cobrança à luz da coisa julgada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator